Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ACERVO INSUFICIENTE EM RELAÇÃO AO OUTRO.
I - A confissão judicial corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente as declarações prestadas pela vítima, que reconheceu o agente na fase inquisitorial e em Juízo, aliadas à apreensão do réu na posse do veículo subtraído e da faca utilizada no crime, formam acervo probatório seguro quanto à autoria delitiva, impondo a manutenção da sentença condenatória pelo crime de roubo.
II - No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
III - Se o réu nega a prática do crime, o que é corroborado pelo corréu, ao tempo em que a vítima declara expressamente que não tem condições de reconhecer os comparsas do assaltante, o fato de ter sido encontrado na posse de bens de propriedade dela, cerca de duas horas após o delito, por si só, não confere o juízo de certeza necessário para a condenação.
IV - Recursos conhecidos. Desprovido o de JEREMIAS e provido o de DANILO.